Tribunal: TJDFT
Processo: 0747863-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747863-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JEAN SANTANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por Jean Santana de Oliveira em face da decisão monocrática (ID 78501213) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Alega que a decisão embargada incorreu em vícios de omissão e obscuridade. Sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). Argumenta que o veículo objeto da lide é instrumento de trabalho do Embargante, utilizado para sustento familiar como motorista de aplicativo, de modo que sua apreensão configura dano irreparável. Aduz que a decisão também se omitiu quanto às teses de abusividade contratual, descaracterização da mora e adimplemento substancial. Ressalta que o contrato prevê juros remuneratórios de 45,29% ao ano, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época era de 28,08% ao ano, o que, segundo entendimento consolidado pelo STJ, descaracteriza a mora. Acrescenta que já quitou mais da metade do contrato, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC). Afirma, ainda, omissão quanto à tese da impenhorabilidade do bem de trabalho e dos direitos aquisitivos, prevista no art. 833, V, do CPC, e reconhecida pelo STJ no REsp no 2.173.633/PR, segundo o qual a impenhorabilidade do veículo necessário ao exercício da profissão se estende aos direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária. Por fim, requer o saneamento das omissões e obscuridades apontadas, bem como a atribuição de efeitos infringentes para deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando a ordem de busca e apreensão do veículo até o julgamento final do recurso. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. Conforme constou na decisão embargada, o presente recurso visa verificar a legalidade da concessão de liminar de busca e apreensão. No caso, em juízo perfunctório, restaram demonstradas a existência da dívida e a constituição do devedor em mora. A decisão esclareceu, ainda, que as supostas ilegalidades no contrato não são passíveis de discussão neste momento processual, bem como a alegação de pagamento substancial não afasta a mora. Vejamos: “Ainda que seja possível revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas, essa análise somente pode ocorrer se o devedor fiduciante tiver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, o que não ocorreu até o presente momento. A simples alegação de pagamento substancial da dívida pelo devedor também não afasta a mora, sendo indispensável a quitação integral para viabilizar qualquer discussão sobre ilegalidades contratuais. Nesse sentido, o artigo 3o, §§ 2o e 4o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que somente após o pagamento integral da dívida é que o devedor fiduciante poderá questionar eventuais ilegalidades contratuais”. Além disso, o veículo objeto da controvérsia não integra o patrimônio do devedor, mas permanece em propriedade resolúvel do credor fiduciário, nos termos do contrato de alienação fiduciária. Logo, não se trata de penhora, mas sim de retomada da propriedade pelo credor fiduciário, diante do inadimplemento contratual. Por fim, cumpre ressaltar que a decisão embargada está embasada em diversas jurisprudências do egrégio Tribunal de Justiça. Assim sendo, não há na decisão embargada qualquer erro, omissão ou contradição. Percebe-se que a parte recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Desse modo, caso o embargante não concorde com a decisão deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora